Tribunal: TJDFT
Processo: 0738875-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Execução penal. Liberação antecipada. Prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Pedido de providências. Requisitos.
A violência e a grave ameaça empregada em crimes de roubos circunstanciados – agressão física, disparos arma de fogo em direção ao teto do ônibus coletivo, e restrição da liberdade das vítimas --, ainda que não tivessem resultado em lesão à integridade física, graves, impedem a concessão do benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, de que trata o pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.001. Agravo não provido.